Tribunal: STF
Processo: ARE 1571419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Petições/STF nºs 170.594/2025 e 171.045/2025.



    Vistos



    Trata-se de agravos em recurso extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em 29 de setembro de 2025, proferi decisão negando seguimento aos referidos agravos. 



    Após a prolação da mencionada decisão, foi interposto agravo regimental contra o decisum monocrático anterior, tendo a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negado-lhe provimento (DJe de 29/10/2025).



    Contra esse acórdão proferido pelo órgão colegiado foram opostos embargos de declaração, os quais, em 26/11/25, foram reputados meramente protelatórios e, por essa razão, rejeitados. 



    Na mesma oportunidade, a Segunda Turma determinou a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, com a consequente baixa dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.



    Antes que a Secretaria Judiciária cumprisse a determinação colegiada de certificar o trânsito em julgado do acórdão embargado e proceder à imediata baixa dos autos à origem, foram opostos 2 (dois) novos embargos de declaração.



    No primeiro deles, interposto por Alessandro Alfredo dos Santos, sustenta-se que a determinação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, teria ocasionado supressão de seu direito de interpor novos recursos, o que configuraria contradição no acórdão, na medida em que:



    “Tal determinação, com a devida vênia, suprime o marco legal para a fluência de prazo recursal e entra em aparente contradição com o princípio constitucional da publicidade dos atos judiciais (Art. 93, IX, da CF), sendo o pressuposto para que a decisão possa gerar efeitos jurídicos e iniciar a contagem de prazos.” (e-doc. 953)



    Dessa maneira, requer-se a reabertura de prazo para interposição de novos recursos.



    Já no segundo embargos de declaração, opostos por Cristiano dos Santos Fernandes sustenta-se:



    “[...] que há previsão no nosso ordenamento jurídico do uso do recurso Embargos de Divergência contra decisões de órgãos fracionários dos Tribunais Superiores, como no caso vertente.



    Nesses termos, pede declaração a esse respeito, aguardando-se o prazo para interposição do recurso cabível e previsto em lei, a saber, artigo 1043 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 956). 



    Entretanto, verifica-se que no acórdão ora embargado foi determinada “a certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.” (e-doc. 955), estando, portanto, exaurida a jurisdição da Suprema Corte, nada mais havendo a decidir neste processo.



    Tal medida encontra sólido amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece ser plenamente cabível a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, quando constatada a interposição de sucessivas demandas manifestamente infundadas ou com nítido caráter protelatório. 



    A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não apenas previne o uso abusivo dos meios recursais, mas também preserva a estabilidade e a autoridade das decisões já exauridas.



    Ressalte-se, ademais, que a adoção dessa providência harmoniza-se com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), que impõe ao Estado o dever de assegurar às partes a solução dos litígios em tempo adequado. 



    A perpetuação de incidentes destituídos de plausibilidade jurídica afronta diretamente esse postulado, impondo ônus indevido ao aparato judicial e retardando injustificadamente a marcha processual.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    2. Depreende-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta SUPREMA CORTE, que rejeitou os EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO ARE 849.779, oportunidade em que, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso, foi imposta multa de 2% sobre o valor da causa. 



    3. Tem-se, assim, o manifesto descabimento desses novos declaratórios, que, por esse motivo, não produzem o efeito de obstar o trânsito em julgado do processo. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de origem. 



    (...)



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36909-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2020)



    Nesse cenário, a certificação do trânsito em julgado diante de recursos ou petições abusivas revela-se medida legítima, proporcional e necessária, conferindo efetividade ao sistema recursal e resguardando a integridade do devido processo legal.



    Ante o exposto, já estando exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal quando da interposição dos referidos embargos de declaração (Petições/STF nºs 170.594/2025 e 171.045/2025), determino à Secretaria Judiciária do STF que certifique o trânsito em julgado da decisão proferida em 26 de novembro de 2025 (e-doc.955), com a imediata baixa do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente